Tribunal: STJ
Processo: 1010615-82.2023.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033805 - SP
(2025/0331613-4)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE031671
GABRIELA COSTA PIRES - PE046580
AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PROCURADOR
:
ELSON DE ARAUJO CAPETO - SP129836
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULAS N. 7 E 83
DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 671e0fb8-a289-4de5-a8f0-778c965e3518

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033805 - SP(2025/0331613-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ATIBAIA
ADVOGADO
: ELSON DE ARAUJO CAPETO - SP129836
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULAS N. 7 E
83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELEKTRO REDES S.A. (fls. 264-
274) contra a decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Na decisão agravada (fls. 257-258), registrou-se que o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial com fundamento na
e na
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ
, e que a parte agravante deixou de impugnar especificamente esses fundamentos. Com
base no
do Código de Processo Civil, e no
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, concluiu-se pelo não
conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão recorrida, com alusão à incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
No presente agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, razão pela qual não incide a
, e não há óbice das Súmulas
Súmula n. 182/STJ
n.
e
83/STJ
7/STJ.
Documento eletrônico VDA56669541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: 0691775b-d676-4807-a53e-265e93eee646

A parte agravada não apresentou resposta ao agravo interno (fl. 281).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO pela aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Contudo, a
parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de forma específica,
esses fundamentos.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
:
in verbis
"[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.141.230/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
)
19/12/2022.
No que se refere à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas de
maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses
recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso
III, do Código de Processo Civil).
Nesse sentido:

[...]
X. Com efeito, no ‘recurso com fundamento na Súmula 7 do STJ, é de
rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as
devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no
acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do
reexame fático-probatório’ (STJ, AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 2.009.427/CE
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Em igual
23/06/2022)
sentido: ‘A impugnação do óbice da
exige do recorrente o cotejo
súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56669541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: 0691775b-d676-4807-a53e-265e93eee646

analítico entre a decisão e suas razões recursais, a fim de demonstrar a ausência de
necessidade de reexame de fatos e provas. A simples alegação de se tratar de
revaloração probatória é insuficiente para a impugnação do referido óbice’ (STJ,
AgInt no
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.788.623/SP
SEGUNDA TURMA, DJe de
. Adotando igual orientação: STJ, AgInt
25/08/2022)
no
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
AREsp 1.891.981/PE
DJe de 10/08/2022.
XI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.816.305/PE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/4/2023,
28/6/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.770.082/SP
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte
Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a Súmula n.
83 do STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de
questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Nesse sentido:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. ‘A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na hipótese’
distinguishing
(AgInt no
S, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.168.637/R
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.
Documento eletrônico VDA56669541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: 0691775b-d676-4807-a53e-265e93eee646

Por fim, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que "a Súmula 83 do STJ é de possível aplicação tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea
'c' do permissivo constitucional" (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.900.711/RJ
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:18
Código de Controle do Documento: 0691775b-d676-4807-a53e-265e93eee646

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.805 / SP
Número Registro: 2025/0331613-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10106158220238260048
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
FELIPE VALENTIM DA SILVA - PE31671
GABRIELA COSTA PIRES - PE046580
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PROCURADOR : ELSON DE ARAUJO CAPETO - SP129836
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO : LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ATIBAIA
ADVOGADO : ELSON DE ARAUJO CAPETO - SP129836
TERMO
Documento eletrônico VDA56935952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:45
Código de Controle do Documento: 5939ec1d-ac5c-4045-bb0c-82a524413356

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:51:45
Código de Controle do Documento: 5939ec1d-ac5c-4045-bb0c-82a524413356